Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716544-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação proposta por RODRIGO ARAUJO SILVA, ora requerente/agravado. Em despacho de ID. Num. 35597407, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca de eventual ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 35966835. É o breve relato. DECIDO. No agravo em tela, o recorrente requereu a reforma, bem como a concessão do efeito suspensivo, da decisão que concedeu, no primeiro grau, a tutela de urgência. No entanto, não consta na referida decisão nenhum deferimento de tutela de urgência. Intimado a esclarecer eventual ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada, não foram apresentados os necessários esclarecimentos. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 13:04:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora